Tribunal: STJ
Processo: 5056233-48.2021.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722014 - SP (2024
/0307028-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : BENEDITA ROSA APARECIDA CERIMELI PINHEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ RICARDO SANTOS CANÊDO - SP405485
VITOR VIEIRA SILVA E OUTRO(S) - SP441006
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SANTO EXPEDITO SERVICOS GERAIS S/C LTDA
INTERES.
: AUGUSTO ANTONIO PINHEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284
/STF.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
1.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
A parte embargante cinge-se a alegações de natureza
2.
infringente, não indicando no acórdão ora embargado o ponto
acoimado de omissão, de forma clara o objetiva, que mereça
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que
Documento eletrônico VDA49928328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 6ff1cdfb-5837-46e7-91cd-aee4d9c06234

decidido no julgado – circunstância essa que não permite a
exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284
/STF, por configurada a deficiência da fundamentação recursal.
A pretensão de rediscutir a causa devidamente examinada é
3.
inviável em sede de aclaratórios, por se tratar de recurso de
natureza integrativa.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49928328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 6ff1cdfb-5837-46e7-91cd-aee4d9c06234

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722014 - SP (2024
/0307028-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : BENEDITA ROSA APARECIDA CERIMELI PINHEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ RICARDO SANTOS CANÊDO - SP405485
VITOR VIEIRA SILVA E OUTRO(S) - SP441006
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SANTO EXPEDITO SERVICOS GERAIS S/C LTDA
INTERES.
: AUGUSTO ANTONIO PINHEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284
/STF.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
1.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
A parte embargante cinge-se a alegações de natureza
2.
infringente, não indicando no acórdão ora embargado o ponto
acoimado de omissão, de forma clara o objetiva, que mereça
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que
Documento eletrônico VDA49450825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:23
Código de Controle do Documento: 4c0333f6-5dd5-4d92-a72d-1731b61dc7fc

decidido no julgado – circunstância essa que não permite a
exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284
/STF, por configurada a deficiência da fundamentação recursal.
A pretensão de rediscutir a causa devidamente examinada é
3.
inviável em sede de aclaratórios, por se tratar de recurso de
natureza integrativa.
Embargos de declaração não conhecidos.
4.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
BENEDITA ROSA APARECIDA CERIMELI PINHEIRO, em face de
acórdão, assim ementado (fl. 385):
PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ENO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
ARESP.
INTIMAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO NÃO
OCORRIDA: P O D E R E S O U T O R G A D O S N O
SUBSTABELECIMENTO
EM
DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO
DOS
RECURSOS.
NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA 115/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, "para
efeitos processuais, o subscritor da peça assinada e enviada
eletronicamente deverá ter procuração nos autos, não tendo valor
eventual assinatura digitalizada de outro advogado, ou que venha a
constar, fisicamente, da peça encaminhada e assinada eletronicamente,
mesmo que este possua procuração nos autos" (AgRg no REsp
1.404.615/AL, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe de
.
20/8/2015
3. Na espécie, embora intimada a parte para sanar a irregularidade
verificada na representação processual, os poderes conferidos no
substabelecimento de fl. 341 foram outorgados ao subscritor do
AREsp em data posterior à sua interposição.
Documento eletrônico VDA49450825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:23
Código de Controle do Documento: 4c0333f6-5dd5-4d92-a72d-1731b61dc7fc

4. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos".
5. "A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de procuração
ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha
sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso” (AgInt no
AR Esp n. 1.512.704/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe
, e AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS,
19/2/2020
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
).
6/8/2021
No mesmo sentido, dentre outros, citem-se: [...]
6. Agravo interno não provido.

A embargante alega ausência de dolo ou má-fé, que o subscritor
pertence à mesma sociedade de advogados do outorgante, que o vício de
representação é sanável e não acarreta prejuízo processual, e assim feito
no momento oportuno; a existência de precedentes mais flexíveis,
violação do princípio constitucional do acesso à justiça – pontos todos
esses que requer sejam sanadas as omissões descritas.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
(RELATOR):
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso, o acórdão ora embargado consignou que, à vista do vício
da representação processual, a parte foi intimada para sanar a
irregularidade
verificada,
mas
os
poderes
conferidos
no
substabelecimento de fl. 341 foram outorgados ao subscritor do AREsp
em data posterior à sua interposição, o que ensejou o não conhecimento
Documento eletrônico VDA49450825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:23
Código de Controle do Documento: 4c0333f6-5dd5-4d92-a72d-1731b61dc7fc

do recurso pela aplicação da Súmula 115/STJ, em conformidade com a
remansosa jurisprudência desta Corte Superior.
Isso considerado, observe-se que a parte embargante cinge-se a
alegações de natureza infringente, não indicando no acórdão ora
embargado o ponto acoimado de omissão, de forma clara o objetiva, que
mereça esclarecimento, complemento ou eventual integração do que
decidido no julgado – circunstância essa que não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF, por
configurada a deficiência da fundamentação recursal.
Com efeito, a embargante busca, de forma transversa, o
rejulgamento da causa devidamente examinada, pretensão incabível
diante da finalidade integrativa dos aclaratórios.
Ante todo o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49450825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:23
Código de Controle do Documento: 4c0333f6-5dd5-4d92-a72d-1731b61dc7fc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.722.014 / SP
Número Registro: 2024/0307028-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07013727520128260695 50562334820214039999
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITA ROSA APARECIDA CERIMELI PINHEIRO
ADVOGADOS : LUIZ RICARDO SANTOS CANÊDO - SP405485
VITOR VIEIRA SILVA E OUTRO(S) - SP441006
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SANTO EXPEDITO SERVICOS GERAIS S/C LTDA
INTERES.
: AUGUSTO ANTONIO PINHEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BENEDITA ROSA APARECIDA CERIMELI PINHEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ RICARDO SANTOS CANÊDO - SP405485
VITOR VIEIRA SILVA E OUTRO(S) - SP441006
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SANTO EXPEDITO SERVICOS GERAIS S/C LTDA
INTERES.
: AUGUSTO ANTONIO PINHEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA49864044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: ae2af65e-d63b-47cc-9644-f06b6636615b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: ae2af65e-d63b-47cc-9644-f06b6636615b